Tribunal: TJMT
Processo: 1007157-53.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007157-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Cédula de Crédito Bancário, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Geraldo C Macedo registrado(a) civilmente como GERALDO DA CUNHA MACEDO - CPF: 171.519.371-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NILTON FRAGA DE MORAES - CPF: 032.085.671-20 (AGRAVANTE), DORALICE DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 196.413.971-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT - CNPJ: 04.019.608/0001-19 (AGRAVADO), DENILSON FRAGA OLIVEIRA - CPF: 325.716.231-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Geraldo C Macedo registrado(a) civilmente como GERALDO DA CUNHA MACEDO - CPF: 171.519.371-72 (ADVOGADO), DORALICE DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 196.413.971-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA DOS FREIOS LTDA - CNPJ: 15.091.085/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE CUNHA MACEDO - CPF: 020.035.531-77 (ADVOGADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO APÓS O ÓBITO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE USO RESIDENCIAL PERMANENTE. ÔNUS DA PROVA DO AGRAVANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que manteve penhora sobre imóvel indicado como bem de família, afastando a proteção da Lei nº 8.009/1990. O agravante alegou nulidade por ausência de suspensão após óbito dos executados e pleiteou reconhecimento da impenhorabilidade do bem.

II. Questão em discussão

2. As questões analisadas são: (i) se a ausência de suspensão do feito após os falecimentos comprometeu a regularidade processual; e (ii) se restou demonstrado o caráter de bem de família do imóvel penhorado.

III. Razões de decidir

3. A não suspensão do processo antes da comunicação formal dos óbitos não invalida os atos processuais praticados, especialmente quando há posterior habilitação do espólio e ausência de insurgência imediata quanto à nulidade. Configurada a preclusão lógica (CPC, art. 278).
4. Para a incidência da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/1990, exige-se prova clara de destinação atual e permanente do bem à moradia da entidade familiar. Fotografias externas e faturas de consumo mínimo não são suficientes para demonstrar uso residencial efetivo.
5. Ausente comprovação de residência habitual por herdeiro, prevalece o interesse do credor na efetividade da execução, conforme jurisprudência pacificada.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento não provido. Revogada a liminar anteriormente concedida.
Tese de julgamento:
"1. Não há nulidade por ausência de suspensão do feito quando os óbitos só são comunicados posteriormente e a parte não suscita a nulidade oportunamente, operando-se a preclusão lógica.
2. A impenhorabilidade do bem de família exige prova inequívoca da destinação residencial habitual e permanente do imóvel, ônus que recai sobre quem a invoca."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 278, 313, §1º; Lei nº 8.009/1990, arts. 1º e 5º.
Sem jurisprudência relevante citada

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Nilton Fraga de Moraes, representado por seu inventariante, Denílson Fraga de Oliveira, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de execução por quantia certa, ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Empresários – SICOOB Empresarial MT em face de Casa dos Freios Caminhões e Carretas Ltda. – ME e outros.

O juízo da causa, afastou a regra da impenhorabilidade do bem de família e manteve a penhora do imóvel registrado sob a matrícula n.º 41.533 do Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT.

O agravante alega que o imóvel penhorado era a residência dos executados falecidos e atualmente serve de moradia de um dos herdeiros, o que caracterizaria o bem como impenhorável nos termos da Lei nº 8.009/1990, e que, a decisão recorrida desconsiderou documentos que comprovariam a destinação residencial do imóvel.

Sustenta a existência de nulidade processual, pois não foi promovida a suspensão do processo para regularização da representação processual após os falecimentos de Nilton Fraga de Moraes (em 18/01/2020) e de sua esposa Doralice de Oliveira Moraes (em 09/06/2013), o que teria comprometido o devido processo legal.

Com base nesses argumentos requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso, com o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel e a declaração de nulidade dos atos processuais posteriores aos óbitos.

Deferido parcialmente o pedido liminar para manter a penhora do imóvel como garantia da execução, vedando, contudo, atos de expropriação até o julgamento do mérito do agravo. (id.
273884377).

Contrarrazões apresentadas no id. 280000398, defendendo a legalidade dos atos processuais e a validade da penhora, sustentando que não há prova de uso residencial contínuo do bem penhorado e que o imóvel teria sido colocado à venda ou locação, descaracterizando o alegado caráter de bem de família.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.

Da alegada nulidade dos atos processuais

De acordo com o agravante, os atos processuais realizados após o falecimento dos executados Nilton Fraga de Moraes e Doralice de Oliveira Moraes seriam nulos, sob o fundamento de que não houve suspensão do feito para viabilizar a regularização da representação processual.

Conquanto os falecimentos tenham ocorrido em 2013 e 2020, a comunicação formal somente foi realizada em 2023, razão pela qual os atos anteriormente praticados preservam sua validade, por estarem respaldados pela boa-fé processual.

Outrossim, com a juntada da certidão de óbito, a sucessão processual foi promovida, com a habilitação do espólio e o reconhecimento de Denilson Fraga de Oliveira como inventariante.

Destaca-se, ademais, que na primeira oportunidade de manifestação após sua habilitação nos autos, o espólio agravante não suscitou a nulidade dos atos praticados após os falecimentos, optando por fundamentar sua insurgência na tese da impenhorabilidade do imóvel, com base na Lei n.º 8.009/1990.

Ao optar por sustentar tese jurídica autônoma, cuja análise independe da existência de vício processual, a parte elegeu linha argumentativa desvinculada da preliminar ora invocada, o que caracteriza preclusão lógica, nos termos do art. 278 do Código de Processo Civil, que veda à parte alegar, em momento posterior, nulidade que deveria ter sido arguida oportunamente.

Diante disso, afasto a alegada nulidade dos atos processuais praticados após os óbitos.

2.

Da penhora sobre imóvel indicado como bem de família

O imóvel sobre o qual recaiu a constrição judicial, registrado sob a matrícula nº 41.533 do Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT, pertence aos executados falecidos e foi apontado pelo espólio como bem de família, sob a alegação de que teria sido a residência dos falecidos e, após o falecimento, passou a abrigar um dos herdeiros.

Para embasar sua tese de que o imóvel penhorado se enquadraria como bem de família, o espólio juntou documentos que buscariam demonstrar sua ocupação por um dos herdeiros, Gusthavo de Oliveira Morais, como forma de comprovar o uso do bem como residência habitual.

Juntou fotografias da casa em condições de limpeza e conservação, correspondências endereçadas ao local, além de faturas de consumo de energia elétrica e de serviços de internet.

No entanto, os elementos constantes dos autos fragilizam a tese do espólio, na medida em que não restou demonstrado, de forma inequívoca, que o imóvel possui destinação atual e permanente como residência da de um dos herdeiros.

Nesse aspecto, cumpre ressaltar que o próprio juízo da execução reconheceu a existência de indícios consistentes de desocupação do bem, destacando o consumo mínimo de energia elétrica e a aparente ausência de sinais de habitação efetiva.

Destaco, ainda, que o credor exequente, refutou expressamente a alegação de impenhorabilidade. Sustentou que o herdeiro indicado como eventual ocupante do imóvel, Gusthavo de Oliveira Morais, reside, na verdade, em endereço diverso — Rua Topázio, nº 410, bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT — local onde, inclusive, tem sido regularmente citado e intimado em outros feitos judiciais, a exemplo do processo nº 0019708-21.1998.8.11.0003.

Ainda segundo o agravado, as fotografias juntadas pelo espólio dizem respeito apenas à fachada e área externa do imóvel, sem qualquer registro que evidencie ocupação interna ou utilização cotidiana, como a presença de móveis, eletrodomésticos ou objetos pessoais.

Segundo o credor, as referidas fotografias, demonstram ambiente aparentemente abandonado, com pontos de iluminação desligados e móveis antigos e danificados, o que não se coaduna com o conceito de moradia habitual e contínua.

A manifestação também aponta que as faturas de energia elétrica permanecem com consumo reduzido ao mínimo técnico, reforçando a ausência de uso efetivo do imóvel para fins residenciais. Por fim, sustenta que, com o falecimento dos antigos titulares do domínio, a responsabilidade patrimonial recai sobre o espólio, e, na ausência de prova concreta da destinação familiar do bem, deve prevalecer o interesse legítimo do credor, em conformidade com os princípios que regem a responsabilidade sucessória.

Diante do exposto, afasto a alegação de nulidade processual por ausência de suspensão do feito após os óbitos dos executados e, não sendo comprovada de forma suficiente a utilização do imóvel penhorado como residência da entidade familiar, reconheço a validade da constrição judicial.

Face ao exposto,
Nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Revogo
a medida liminar anteriormente concedida, autorizando o juízo de origem a dar regular prosseguimento à execução, inclusive com a realização de atos expropriatórios, se necessário.

Comunique o juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025